Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. PERDA DO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO ATUALIZADO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Exige-se prova cabal das causas legais para o decreto de perda do poder familiar.

2 – No tocante à ré e ao filho menor, a instrução dos autos revela a necessidade de se excluir a hipótese de comportamento de repetição ante o histórico da mãe, descrito nos autos e se houve o estabelecimento de condições favoráveis para o retorno do menor ao lar materno.

3 - Em relação ao réu e seu filho adolescente, não há provas que o genitor tenha praticado atos que o tornem incapacitado para o exercício do poder familiar em relação ao menor, ainda que frágil o convívio entre ambos, que, aliás, deve ser estimulado, antes de se cogitar da medida extrema.

4 – O caso, portanto, ainda carece de ampla instrução, para que seja realizado estudo técnico atualizado antes do decreto da perda do poder familiar, eis que deve ser estimulada a manutenção dos laços próprios da família natural, e o contexto que ensejou o acolhimento dos menores se revelou alterado, admitindo-se a hipótese de que possam retornar ao convívio familiar.

5 – Apelos prejudicados. Sentença cassada.